Tribunal: TJDFT
Processo: 0712797-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712797-03.2021.8.07.0020 RECORRENTE: MARLENE CASTRO DINIZ RECORRIDO: IF - CORRETORA DE SEGUROS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE ALUGUEL. NÃO TRANSFERÊNCIA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. QUANTUM. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de não estar o Magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. 2. A obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não possui natureza propter rem, mas sim natureza pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço. 3. Não havendo transferência da titularidade da fatura ou comunicação do locatário sobre a devolução do imóvel, de modo a tornar o proprietário o responsável pelo pagamento das faturas, descabida a pretensão de transferir a titularidade das faturas não adimplidas, haja vista a ausência de vínculo contratual. 4. Incabível o acolhimento da pretensão de cobrança pelo valor atualizado do débito quando este vem desacompanhado de planilha de cálculos e não são esclarecidos os consectários da mora aplicáveis. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Referido julgado foi integralizado pela decisão colegiada proferida nos embargos de declaração, podendo-se citar (ID 52746702): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Além de inexistir no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a embargante sequer demonstra o vício apto a afrontar o art. 1.013 da legislação processual. Trata-se, dessa forma, de mera irresignação com o resultado do julgado. 3. A inversão do ônus probatório não é medida automática devendo ser precedida da verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. 4. O simples fato de a condenação ser fundamentada no valor histórico do débito, sob o qual ainda incidirão os consectários da mora, não é suficiente para afastar a sucumbência da parte. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 6o do Código de Defesa do Consumidor e 7o do Código de Processo Civil, sustentando a existência de cerceamento de defesa, em razão da ausência de análise do pedido de inversão do ônus probatório antes da prolação da sentença. Sustenta que o momento apropriado para o julgador deliberar acerca do pedido de inversão do referido ônus é antes do término da fase instrutória. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ para demonstrá-la. Em contrarrazões, a recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ENY BITTENOURT, OAB/BA 29.442 (ID 54286059). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o do Código de Defesa do Consumidor e 7o do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Necessário destacar que, no caso dos autos, inexiste motivo para a inversão do ônus da prova. Em que pese a incidência das regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, diante da existência de uma relação de consumo entre a autora e a ré, prestadora de serviços, não se mostra cabível a inversão do ônus probatório. O art. 6o, VIII, do Código Consumerista permite a inversão do ônus da prova. Contudo, esta medida deve ser excepcional e condicionada à existência de verossimilhança das alegações do consumidor ou à sua hipossuficiência. No entanto, pelo conjunto-fático probatório dos autos, não se vislumbra verossimilhança das alegações expostas pela autora. Da mesma forma, não se mostra a presença de óbice ou grande dificuldade para a autora produzir a prova de suas alegações. Assim, inexiste hipossuficiência a justificar a inversão do ônus probatório (ID 52746702). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que a advogada indicada já se encontra devidamente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005